Tribunal: TJSP
Processo: 1002667-09.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - contrato de financiamento de veículo negado pela autora - réu que se desincumbiu de seu ônus probatório, trazendo aos autos a cópia do contrato e documentos apresentados quando da contratação - autenticidade da assinatura não impugnada - elementos probatórios que demonstram que a autora figurava como contratante em diversas

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - contrato de financiamento de veículo negado pela autora - réu que se desincumbiu de seu ônus probatório, trazendo aos autos a cópia do contrato e documentos apresentados quando da contratação - autenticidade da assinatura não impugnada - elementos probatórios que demonstram que a autora figurava como contratante em diversas operações semelhantes, tendo seu cônjuge como destinatário da quantia liberada a título de financiamento - ausência de dever de reparação do dano - litigância de má-fé configurada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.